Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714532-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA AGRAVADO: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Extinção Parcial do Feito Sem Resolução do Mérito - Concessão de Efeito Suspensivo Conforme se observa dos autos do processo de origem, o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em Decisão Saneadora, acolheu parcialmente preliminar de inépcia da Petição Inicial, extinguindo a ação, sem apreciação do mérito, em relação à pretensão formulada no item “a”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que o subitem “a.1” discrimina o pedido formulado no item “a”, motivo pelo qual não há falar em inépcia. Pois bem. Inicialmente, importante verificar a recorribilidade da Decisão agravada no ponto em que acolheu parcialmente a preliminar de inépcia da Petição Inicial suscitada pela parte ré/agravada, extinguindo parcialmente o feito sem resolução de mérito. Com efeito, nos termos do inciso XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre outros casos expressamente referidos em lei. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 354 do mesmo Diploma estabelece que será impugnável por agravo de instrumento a decisão que extingue sem resolução do mérito apenas parcela do processo. Portanto, resta demonstrado o cabimento do presente recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, apesar de o feito carecer de melhor análise, vislumbro, ao menos em uma análise sumária, a presença do requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a pretensão veiculada através do pedido cuja inépcia foi reconhecida pelo Juízo de origem guarda íntima correlação, e até mesmo dependência, com a pretensão contida nos demais pedidos formulados na Petição Inicial. Desta forma, considerando que o feito carece de produção de prova pericial de considerável complexidade, que abrangeria inclusive o pedido reputado inepto, entendo que a suspensão do feito até o julgamento definitivo do presente Recurso atente mais adequadamente à racionalidade da prática dos atos processuais e, por consequência, confere eficácia aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, considerando a rápida tramitação do recurso de Agravo de Instrumento neste Gabinete e neste órgão jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator